Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-15.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704357-15.2019.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos da ação n. 0761720-43/2019, que tramita no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que foi indeferida antecipação de tutela para que o agravante participe de curso de formação de praças VI da Polícia Militar do Distrito Federal, mediante reposição de aulas. A antecipação da tutela recursal foi indeferida. O agravante apresentou embargos de declaração. O DF apresentou contrarrazões aos embargos. Em seu recurso, o recorrente alegou que a decisão padece de omissão porque o autor requereu licenciamento da corporação para tratamento de problemas de saúde em 11.06.2016 e em 13.06.2016 requereu o cancelamento do pedido. Narrou que não foi desligado da corporação em razão do cancelamento do pedido de licenciamento antes de sua homologação, cujo fato foi reconhecido no processo n. 0730665-74, no qual ainda houve condenação do DF a fornecer cobertura médica hospitalar oferecida aos Policiais Militares do DF. Ponderou que entre a negativa da PMDF em reintegrar o autor em seu quadro e o cumprimento da decisão proferida nos autos n. 0730665-74, houve a perda de apenas 12,26% do curso, percentual menor do que outros policiais militares que tiveram aulas repostas. Por fim, arguiu estar presentes os requisitos da antecipação da tutela recursal, a probabilidade do direito e do perigo de dano, porquanto é obrigatória a participação do autor no curso de formação para ingresso nos quadros da PMDF. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material. No caso, observo que houve omissão quantos aos fatos narrados, em especial na decisão proferida nos autos n. 0730665-74, razão pela qual os embargos devem ser providos para determinar a participação do autor no próximo curso de formação da PMDF. Para o deferimento da antecipação da tutela é necessário estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, o que se verifica na espécie. No processo n. 0730665-74, observa-se que foi considerada ilegal a exclusão do autor das fileiras da PMDF, porque houve pedido de cancelamento do licenciamento requerido antes de sua homologação, razão pela qual o autor não foi desligado dos quadros da PMDF. Colaciona-se o julgado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. PMDF. PEDIDO DE DESLIGAMENTO. POSTERIOR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE RETORNO ANTES DO DEFERIMENTO DE CARÁTER IRREVOGÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. A exceção aplica-se somente em caso de latente violação à lei pela Administração Pública. 2. O pedido de desligamento do curso de formação de praças VI/2019 possui caráter irrevogável a partir de seu deferimento. Contudo, como houve a desistência antes do deferimento do pedido de afastamento/licenciamento, o ato que atesta o desligamento é ilegal e não produz efeitos jurídicos, em razão de se constatar que a parte autora nunca foi desligado do quadro da PMDF de forma legal, inexistindo falar em reinclusão. A sentença não merece reforma. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Portanto, presente a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, também verifica-se estar presente porque o autor somente ingressa definitivamente nos quadros da PMDF com a aprovação do curso de formação, tendo deixado outro cargo público para ingressar na PMDF. Ainda, conforme narrado, o autor perdeu percentual pequeno do curso. Dessa forma, o autor deve participar do próximo curso. Em face do exposto, conheço dos embargos e lhe dou provimento para conceder a antecipação da tutela recursal, determinando que o Distrito Federal reintegre o autor no curso de formacao de pracas VI, com reposição das aulas perdidas, a ser realizada no próximo curso de formação. Intime-se. Comunique sobre decisão o juízo de origem. Brasília/DF, 3 de março de 2020 09:04:38. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator